Tribunal: STF
Processo: MS 23474
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
EMENTA: Mandado Segurança. 2. Servidor Público. 3. Demissão. 4.
   Comissão disciplinar presidida por Promotor de Justiça, que se
   enquadra no conceito lato sensu de servidor público. 5. A
   demissão da impetrante grávida baseou-se em justa causa. 6.
   Legalidade do ato de demissão. 7. Ordem indeferida.